Tribunal: TJMT
Processo: 1023406-78.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023406-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MORENO PONDE - CPF: 846.017.521-91 (APELADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MORENO PONDE - CPF: 846.017.521-91 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Recursos de Apelação Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
CARLOS ALBERTO MORENO PONDE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada identificada pela numeração única: 1023406-78.2022.8.11.0002, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a nulidade dos leilões do imóvel, realizados 19/07/2022 (1ª praça) e 21/07/2022 (2ª) e todos os atos expropriatórios que se seguiram (Id: 176555819).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 176555823), que a intimação do devedor é válida, que houve a constituição do devedor em mora, que a inadimplência foi confessada, que a publicação das datas do leilão supre a intimação e quanto à ciência inequívoca do devedor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a segunda Apelante afirmou que se sagrou vencedor no pleito principal sucumbindo de parte mínima do pedido, alegando ser necessária a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbências.

Por fim, almeja o provimento do Apelo para que a sentença seja reformada, tão somente para que os honorários sejam carreados exclusivamente em desfavor da parte requerida (Id: 176555827).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
CARLOS ALBERTO MORENO PONDE
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos dos autos que o autor Carlos Alberto Moreno Ponde ajuizou a presente ação em face do Banco Bradesco S. A., alegando que adquiriu o imóvel identificado como:

Lote 0002, Unidade 1, Zona Fiscal 5, na Av. dos Bandeirantes, Qd. 02, Bairro Novo Mundo, Loteamento Residencial José Carlos Guimarães, CEP: 78.125-350, cidade de Várzea Grande/MT
, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) efetuando o pagamento de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) com recursos próprios e financiando o valor de R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais) junto a instituição financeira requerida.

Assevera que por estar desempregado e sem renda fixa, ficou impossibilitado de continuar a efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, o que ensejou a ré consolidar a propriedade em seu nome, agendando as datas do leilão extrajudicial sem intima-lo previamente.

A parte requerida em sua defesa, afirmou que o requerente foi intimado, porém após o termino do prazo para purgação da mora sem manifestação houve a averbação da consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, alegando inexistir irregularidade no procedimento expropriatório.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgo procedentes os pedidos iniciais, vejamos:

“O ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na possibilidade de ser declarados nulos os atos praticados pelo requerido, quais sejam, a consolidação da propriedade do imóvel descrito na inicial em seu favor e o leilão extrajudicial do bem, tendo em vista a alegada ausência de prévia intimação pessoal do requerente.

Ainda, pretende o requerente o restabelecimento do contrato de financiamento imobiliário celebrado com o requerido.

Pois bem, no que diz respeito à consolidação de propriedade do imóvel em favor do requerido os documentos constantes dos autos permitem concluir que não houve ofensa ao procedimento estipulado no artigo 26 da Lei 9.514/97.

Isso porque, de acordo com o art. 22 da Lei n°. 9.514/97, o devedor assume o risco de consolidação da propriedade e demais meios de cobrança extrajudicial, em favor do credor, no caso de sua inadimplência, in verbis:

(...)

No presente caso, o próprio autor apresentou com a inicial cópia da matrícula do imóvel, de onde se infere que em 29.04.2022 foi averbada a consolidação da propriedade em nome da parte requerida, “tendo em vista o decurso do prazo legal sem a purgação do débito, e tendo o devedor fiduciante se mantido inerte”, conforme id. 90283725.

Ainda, o requerente em nenhum momento se insurge quanto a eventual ausência de intimação para adimplir o débito, mas apenas alega não ter ocorrido a sua intimação pessoal acerca do leilão extrajudicial.

Ademais, o próprio requerente afirma ter deixado de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, razão pela qual se presume que ocorreu a sua devida intimação para realizar o pagamento do débito oriundo do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, porém não o fez no tempo determinado, especialmente diante da existência de averbação na matrícula do imóvel dando conta da sua inércia.

Portanto, não há como acolher o pedido de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira requerida e tão pouco o restabelecimento do contrato em virtude da inadimplência do requerente.

No que diz respeito à nulidade do leilão extrajudicial, razão assiste ao requerente, tendo em vista que não há nos autos prova quanto a sua intimação pessoal.

Dispõe o artigo 27, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.514/2017, que o devedor deve ser notificado acerca das datas, horários e locais da realização dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, in verbis:

(...)

Nos autos, muito embora o requerido alegue não ter ocorrido qualquer irregularidade nos procedimentos expropriatórios realizados, verifico que a contestação apresentada nos autos não possui qualquer documento comprovando suas alegações.

Dessa forma, não há provas de que ocorreu a devida intimação do requerente a respeito dos leilões designados no edital de id. 90283724 para as datas de 19/07/2022 (1ª praça) e 21/07/2022 (2ª praça), sendo esta indispensável.

(...)

A prévia intimação pessoal do requerente a respeito do leilão deveria ter ocorrido para que lhe fosse possibilitado a chance de purgação da mora, mesmo já tendo ocorrido a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

(...)

Dessa forma, considerando que não restou comprovado a notificação prévia do requerente acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o reconhecimento da nulidade do procedimento referente ao leilão extrajudicial é medida que se impõe.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a nulidade dos leilões do imóvel, realizados em 19/07/2022 (1ª praça) e 21/07/2022 (2ª praça), e, por conseguinte, de todos os atos expropriatórios que se seguiram.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade em face da parte requerente fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com baixa e anotações.” (Id: 176555819).

Contra a referida sentença, insurgem-se as partes.

Sem mais delongas, passo a análise dos recursos.

A primeira Recorrente afirma que a intimação do devedor foi válida, que houve a constituição em mora, que a inadimplência foi confessada e quanto a ciência inequívoca do devedor em relação a realização do leilão extrajudicial.

Em pese toda a argumentação trazida, verifica-se que o Juízo de Origem reconheceu a consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, e, somente vislumbrou nulidade do leilão extrajudicial, uma vez que não há provas nos autos quanto à intimação pessoal do devedor.

Em consonância ao art. 27, §1° e §2°-A, da Lei n° 9.514/2017, o devedor deve ser notificado acerca das datas, horários e locais da realização dos leilões, vejamos:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1°

Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2° No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2º-A.

Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”

No presente caso, ônus probante era da instituição financeira, que deveria demonstrar a existência da notificação, porém, assim não o fez.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES CONTRATANTES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO - NECESSIDADE - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, não sendo necessário que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança. 2. A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária. 3.
Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados
. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 10071452620198110040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei)

“E M E N T A TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel. Recurso desprovido
.” (TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022) (destaquei)

Desse modo, agiu com acerto o Juízo “
a quo
” ao reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial.

A segunda Apelante sustenta que sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, se sagrando vencedor do pedido principal.

Em espeque, verifica-se que em sua peça exordial a parte Recorrente formulou os seguintes pedidos:
a)

a concessão da tutela de urgência antecipada, para determinar a suspensão do procedimento de execução e dos leilões a serem realizados em 19/07/2022 e 21/07/2022
;
b)

que o banco seja impedido de incluir o autor em qualquer cadastro negativo de inadimplência
;
c)
seja deferida a manutenção da posse do autor sobre o imóvel alienado
;
d)

declaração de nulidade absoluta dos procedimentos, considerando as datas dos leilões a serem realizados em desprezo a intimação pessoal
;
e)
o restabelecimento do contrato de financiamento imobiliário; a condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
.

Em verdade, a sentença julgou procedente apenas a declaração de nulidade dos leilões do imóvel, julgando improcedentes os demais pedidos.

Neste sentido, vejamos o que dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já expressou o seu entendimento sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.” (TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Com base no art. 86 do Código de Processo Civil e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que ambas as partes saíram vencedoras, não merece acolhimento a tese arguida pela segunda Recorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, mantendo incólume a sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024